Tribunal: STJ
Processo: 2163968-41.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800468 - SP (2024/0446644-
3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ADILSON PEDRO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ALBERTO JOSE PEREIRA GUEDES
AGRAVANTE
: AMANDA CRISTINA MUNIZ DA SILVA
AGRAVANTE
: ANGELA LUIZA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: CALEBE ALVES DA GRACA
AGRAVANTE
: CAROLINY BARBARA DA SILVA
AGRAVANTE
: CLÁUDIA MARIA DA SILVA
AGRAVANTE
: CLEBER OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: DAVI LIMA SANTOS
AGRAVANTE
: ELISABETE PEREIRA DE BRITO DIAS
AGRAVANTE
: ELISANDRO RODRIGUES DE SOUZA
AGRAVANTE
: FERNANDO NORBERTO FRANCA MONTEIRO
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS MACHADO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: LEANDRO SANTO BENFATO
AGRAVANTE
: LUCAS CLEMENTINO SILVA
AGRAVANTE
: LUCIANA SANTANA MATOS
AGRAVANTE
: MARCELO FRANCISCO RODRIGUES
AGRAVANTE
: MARCOS PAULO PETRUCCI
AGRAVANTE
: MOISES DE ARAUJO BRANCO
AGRAVANTE
: RENATO TAVARES SOUSA
AGRAVANTE
: RITA DE CASSIA COLTRO REIS
AGRAVANTE
: RODRIGO TIAGO TISSATO
AGRAVANTE
: SILVANA DE LOURDES CUSTODIO JORGE
AGRAVANTE
: TARCISIO DE MEDEIROS
AGRAVANTE
: THIAGO MARCELINO FERREIRA
AGRAVANTE
: VALDEZ GONCALVES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: VANDERLEI JUSTINO
AGRAVANTE
: WILLIAM MARCOS DE SOUZA
AGRAVANTE
: WINDER TAAN SILVA
ADVOGADOS
: MAURO DEL CIELLO - SP032599
ANA CRISTINA ASSI PESSOA WILD VEIGA - SP196179
Documento eletrônico VDA50392216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/09/2025 19:02:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: ec85169a-2e53-4033-9c06-e4d0a93d1d8f

VICTOR DEL CIELLO - SP428252
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADA
: ANA CARLA MALHEIROS RIBEIRO - SP181735
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALCANCE E INTERPRETAÇÃO DA COISA
JULGADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Caso no qual a decisão agravada conheceu do agravo em recurso
especial para não conhecer do recurso especial, em razão
do óbice da Súmula n. 7/STJ. Contudo, nas razões do agravo interno, a
parte agravante não impugnou, de forma específica, o fundamento da
decisão agravada.
3. A falta de impugnação específica do fundamento da decisão agravada
inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021,
§ 1o, do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 182/STJ: "É inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada."
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50392216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/09/2025 19:02:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: ec85169a-2e53-4033-9c06-e4d0a93d1d8f

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50392216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/09/2025 19:02:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: ec85169a-2e53-4033-9c06-e4d0a93d1d8f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800468 - SP (2024/0446644-
3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ADILSON PEDRO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ALBERTO JOSE PEREIRA GUEDES
AGRAVANTE
: AMANDA CRISTINA MUNIZ DA SILVA
AGRAVANTE
: ANGELA LUIZA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: CALEBE ALVES DA GRACA
AGRAVANTE
: CAROLINY BARBARA DA SILVA
AGRAVANTE
: CLÁUDIA MARIA DA SILVA
AGRAVANTE
: CLEBER OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: DAVI LIMA SANTOS
AGRAVANTE
: ELISABETE PEREIRA DE BRITO DIAS
AGRAVANTE
: ELISANDRO RODRIGUES DE SOUZA
AGRAVANTE
: FERNANDO NORBERTO FRANCA MONTEIRO
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS MACHADO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: LEANDRO SANTO BENFATO
AGRAVANTE
: LUCAS CLEMENTINO SILVA
AGRAVANTE
: LUCIANA SANTANA MATOS
AGRAVANTE
: MARCELO FRANCISCO RODRIGUES
AGRAVANTE
: MARCOS PAULO PETRUCCI
AGRAVANTE
: MOISES DE ARAUJO BRANCO
AGRAVANTE
: RENATO TAVARES SOUSA
AGRAVANTE
: RITA DE CASSIA COLTRO REIS
AGRAVANTE
: RODRIGO TIAGO TISSATO
AGRAVANTE
: SILVANA DE LOURDES CUSTODIO JORGE
AGRAVANTE
: TARCISIO DE MEDEIROS
AGRAVANTE
: THIAGO MARCELINO FERREIRA
AGRAVANTE
: VALDEZ GONCALVES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: VANDERLEI JUSTINO
AGRAVANTE
: WILLIAM MARCOS DE SOUZA
AGRAVANTE
: WINDER TAAN SILVA
ADVOGADOS
: MAURO DEL CIELLO - SP032599
ANA CRISTINA ASSI PESSOA WILD VEIGA - SP196179
Documento eletrônico VDA49790633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:32
Código de Controle do Documento: 2efe2b02-40c5-4fa8-a7bb-b18bcd2b8654

VICTOR DEL CIELLO - SP428252
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADA
: ANA CARLA MALHEIROS RIBEIRO - SP181735
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALCANCE E INTERPRETAÇÃO DA COISA
JULGADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Caso no qual a decisão agravada conheceu do agravo em recurso
especial para não conhecer do recurso especial, em razão
do óbice da Súmula n. 7/STJ. Contudo, nas razões do agravo interno, a
parte agravante não impugnou, de forma específica, o fundamento da
decisão agravada.
3. A falta de impugnação específica do fundamento da decisão agravada
inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021,
§ 1o, do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 182/STJ: "É inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada."
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, assim ementada (fl. 199,
e-STJ):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. A
PRETENSÃO
DE
ALTERAÇÃO
DE
PREMISSA
FÁTICA
RELATIVA AO ALCANCE E INTERPRETAÇÃO DA COISA
Documento eletrônico VDA49790633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:32
Código de Controle do Documento: 2efe2b02-40c5-4fa8-a7bb-b18bcd2b8654

JULGADA DEMANDA REEXAME DO CONJUNTOPROBATÓRIO,
IMPEDINDO O CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL, NOS
TERMOS DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.
Os agravantes alegam ser indevida a aplicação da Súmula 7/STJ, ao
argumento de que "o v. acórdão foi inequívoco ao delinear todas as
(fl. 211,
circunstâncias fáticas jurídicas necessárias ao exame da causa"
e-STJ).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Isso porque foi reconhecida a inadmissibilidade do recurso especial
em razão do óbice da Súmula 7/STJ, tendo por base a seguinte
fundamentação (fl. 200, grifei):
Conforme se extrai das transcrições contidas no relatório, a tese jurídica
parte do pressuposto de que o título
apresentada pelos recorrentes
executivo seria "líquido, certo e exigível", ou seja, teria reconhecido
obrigação de pagar, o que contraria frontalmente a premissa fática
estabelecida no acórdão recorrente, o qual declarou expressamente que
"apenas a obrigação de fazer foi expressamente determinada no título
(f. 26).
executivo"
Destarte, eventual reconhecimento de violação aos dispositivos legais
invocados pelos recorrentes dependeria de alteração da premissa fática
estabelecida pela Corte de origem acerca do alcance e interpretação da
coisa julgada, demandando, dessa forma, reexame do conjunto
probatório, o que torna aplicável o óbice da Súmula 7/STJ e impede o
conhecimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA49790633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:32
Código de Controle do Documento: 2efe2b02-40c5-4fa8-a7bb-b18bcd2b8654

Entretanto, a parte agravante não impugnou, especificamente,
referida fundamentação, visto que se limitou a arguir, genérica e
equivocadamente, que "não se faz necessário examinar qualquer prova
para especificar que o título judicial proferido no mandado de segurança
coletivo determinou o pagamento do valor integral do Adicional de
(fl. 212, e-STJ,
Local de Exercício – ALE
"
seja alocado no salário base
grifei).
Com efeito, tal argumento se restringe a descrever obrigação de
fazer, sendo, assim, claramente dissociado do fundamento adotado pela
decisão agravada, no sentido de que a tese recursal demanda alteração
da premissa fática de que não houve, no título executivo,
reconhecimento de obrigação de pagar.
Confira-se, a propósito, o trecho do acórdão recorrido invocado
pelos agravantes (fl. 25, e-STJ).:
Registre-se, de início, que o título exequendo é originado do Mandado
de Segurança Coletivo no 1001391-23.2014.8.26.0053, no qual foi
concedida a ordem, por acórdão desta 13a Câmara de Direito Público,
para determinar a revisão do aumento de vencimento, concedido sob o
rótulo de 'absorção do ALE' para que o valor INTEGRAL da verba,
antes denominada ALE, seja alocado SOMENTE sobre o código
001.001, denominado de 'Salário Base Padrão'.
Evidencia-se, portanto, que não houve impugnação específica ao
fundamento de que o acórdão recorrido não atribuiu ao título executivo
o reconhecimento de obrigação de pagar, premissa imprescindível para
sustentar a tese recursal.
Assim, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC
/2015, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade, de forma que
incide à hipótese a Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada."
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA49790633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:32
Código de Controle do Documento: 2efe2b02-40c5-4fa8-a7bb-b18bcd2b8654

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.

GRATUIDADE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
JUDICIÁRIA.
INDEFERIMENTO.
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO. PEDIDO. INCOMPATIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do
STJ, o agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato
incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
13/11/2023
17/11/2023

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO.
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
APLICAÇÃO.
1. A decisão ora recorrida deu provimento ao recurso especial da parte
contrária aplicando entendimento consolidado nesta Corte Superior
acerca da possibilidade de alegação, a qualquer momento, de matéria de
ordem pública, neste caso, a impenhorabilidade de bem de família.
2. Neste recurso, a parte agravante não rebate as razões expostas na
decisão que visa a impugnar, limitando-se a afirmar a impossibilidade
de conhecimento do recurso especial, não se referindo ao tema de
mérito.
3. Aplicável ao caso em questão a Súmula 182 do STJ, segundo a qual
"é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 1.560.781/SE,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
26/6/2023
29/6/2023
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA49790633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:32
Código de Controle do Documento: 2efe2b02-40c5-4fa8-a7bb-b18bcd2b8654

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.800.468 / SP
Número Registro: 2024/0446644-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10013912320148260053 10459911720238260053 21034580420208260000 21639684120248260000
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADILSON PEDRO DOS SANTOS
AGRAVANTE : ALBERTO JOSE PEREIRA GUEDES
AGRAVANTE : AMANDA CRISTINA MUNIZ DA SILVA
AGRAVANTE : ANGELA LUIZA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : CALEBE ALVES DA GRACA
AGRAVANTE : CAROLINY BARBARA DA SILVA
AGRAVANTE : CLÁUDIA MARIA DA SILVA
AGRAVANTE : CLEBER OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVANTE : DAVI LIMA SANTOS
AGRAVANTE : ELISABETE PEREIRA DE BRITO DIAS
AGRAVANTE : ELISANDRO RODRIGUES DE SOUZA
AGRAVANTE : FERNANDO NORBERTO FRANCA MONTEIRO
AGRAVANTE : JOSE CARLOS MACHADO NASCIMENTO
AGRAVANTE : LEANDRO SANTO BENFATO
AGRAVANTE : LUCAS CLEMENTINO SILVA
AGRAVANTE : LUCIANA SANTANA MATOS
AGRAVANTE : MARCELO FRANCISCO RODRIGUES
AGRAVANTE : MARCOS PAULO PETRUCCI
AGRAVANTE : MOISES DE ARAUJO BRANCO
Documento eletrônico VDA50332134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:25:31
Código de Controle do Documento: a1446d6c-ddcd-4c76-9fc2-942bf6eed3d7

AGRAVANTE : RENATO TAVARES SOUSA
AGRAVANTE : RITA DE CASSIA COLTRO REIS
AGRAVANTE : RODRIGO TIAGO TISSATO
AGRAVANTE : SILVANA DE LOURDES CUSTODIO JORGE
AGRAVANTE : TARCISIO DE MEDEIROS
AGRAVANTE : THIAGO MARCELINO FERREIRA
AGRAVANTE : VALDEZ GONCALVES DOS SANTOS
AGRAVANTE : VANDERLEI JUSTINO
AGRAVANTE : WILLIAM MARCOS DE SOUZA
AGRAVANTE : WINDER TAAN SILVA
ADVOGADOS : MAURO DEL CIELLO - SP032599
ANA CRISTINA ASSI PESSOA WILD VEIGA - SP196179
VICTOR DEL CIELLO - SP428252
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADA
: ANA CARLA MALHEIROS RIBEIRO - SP181735
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADILSON PEDRO DOS SANTOS
AGRAVANTE : ALBERTO JOSE PEREIRA GUEDES
AGRAVANTE : AMANDA CRISTINA MUNIZ DA SILVA
AGRAVANTE : ANGELA LUIZA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : CALEBE ALVES DA GRACA
AGRAVANTE : CAROLINY BARBARA DA SILVA
AGRAVANTE : CLÁUDIA MARIA DA SILVA
AGRAVANTE : CLEBER OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVANTE : DAVI LIMA SANTOS
AGRAVANTE : ELISABETE PEREIRA DE BRITO DIAS
AGRAVANTE : ELISANDRO RODRIGUES DE SOUZA
AGRAVANTE : FERNANDO NORBERTO FRANCA MONTEIRO
AGRAVANTE : JOSE CARLOS MACHADO NASCIMENTO
AGRAVANTE : LEANDRO SANTO BENFATO
AGRAVANTE : LUCAS CLEMENTINO SILVA
AGRAVANTE : LUCIANA SANTANA MATOS
AGRAVANTE : MARCELO FRANCISCO RODRIGUES
Documento eletrônico VDA50332134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:25:31
Código de Controle do Documento: a1446d6c-ddcd-4c76-9fc2-942bf6eed3d7

AGRAVANTE : MARCOS PAULO PETRUCCI
AGRAVANTE : MOISES DE ARAUJO BRANCO
AGRAVANTE : RENATO TAVARES SOUSA
AGRAVANTE : RITA DE CASSIA COLTRO REIS
AGRAVANTE : RODRIGO TIAGO TISSATO
AGRAVANTE : SILVANA DE LOURDES CUSTODIO JORGE
AGRAVANTE : TARCISIO DE MEDEIROS
AGRAVANTE : THIAGO MARCELINO FERREIRA
AGRAVANTE : VALDEZ GONCALVES DOS SANTOS
AGRAVANTE : VANDERLEI JUSTINO
AGRAVANTE : WILLIAM MARCOS DE SOUZA
AGRAVANTE : WINDER TAAN SILVA
ADVOGADOS : MAURO DEL CIELLO - SP032599
ANA CRISTINA ASSI PESSOA WILD VEIGA - SP196179
VICTOR DEL CIELLO - SP428252
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADA
: ANA CARLA MALHEIROS RIBEIRO - SP181735
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:25:31
Código de Controle do Documento: a1446d6c-ddcd-4c76-9fc2-942bf6eed3d7